Tribunal: TJDFT
Processo: 0702573-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702573-46.2020.8.07.0018 RECORRENTE: FERNANDA FERREIRA DE PAULA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 43039591, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso (ID 51074394). O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à origem para observância da sistemática dos precedentes, tendo em vista o decidido no ARE 945.271 (Tema 880) (ID 51074395). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019